Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DANO ESTRUTURAL. REPARO PELO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÓRIO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. NO MAIS, AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. A ré-embargante suscita omissão no acórdão quanto à data de rescisão do contrato de locação. De fato, o Colegiado não se manifestou a respeito, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão.
2.1. Como o locatário não se valeu dos meios adequados para a devolução das chaves ao tempo em que afirma ter desocupado o imóvel, tampouco cientificou o locador a respeito da suposta desocupação, a rescisão contratual deve ser considerada na data da entrega das chaves.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.